Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-64.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTATAÇÃO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Constatada a perda total e permanente da capacidade laboral em razão de acidente de trabalho, o segurado tem direito à aposentadoria por invalidez.
II. Inexistindo pleito administrativo de conversão judicial do auxílio-doença acidentário em aposentadoria, deve ser adotado como termo inicial do benefício a data da constatação da invalidez.
III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.